Tribunal: STF
Processo: HC 186466
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelio Alves de Souza impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ADVENTO DOS DECRETOS NS. 9.685/2019 e 9.785/2019. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DOS REFERIDOS DECRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há como se desclassificar a conduta perpetrada pelo réu para o delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, porquanto os Decretos ns. 9.685/2019 e 9.785/2019 – os quais foram invocados pelos impetrantes na inicial do habeas corpus para fundamentar o pedido de desclassificação – foram revogados: o Decreto n. 9.685/2019 foi revogado pelo Decreto n. 9.785/2019, de 7 de maio de 2019; o Decreto n. 9.785/2019, pelo Decreto n. 9.847/2019, de 25 de junho de 2019.



    2. Agravo regimental não provido. 



    (HC 546.748 EDcl EDcl AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja “seja concedida a ordem de habeas corpus para desclassificar a condenação imposta ao paciente, de posse de arma de uso restrito para de uso permito, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal/88 e do art. 2º, §2º, do Código Penal brasileiro, reconhecendo a incidência da retroatividade da lei penal benéfica, ante o atual regramento da Lei do Estatuto de Desarmamento”.



    Em 1/7/2020, o ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de liminar contido nestes autos.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, e caso conhecido, pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado:



    Processual penal. Habeas corpus. Pleito de desclassificação de conduta, do crime do art. 16 da Lei 10.826/03 para o do art. 12 da mesma Lei. 1. Ausente flagrante ilegalidade, não há como se conhecer de HC ao e. STF, substitutivo de revisão criminal ou paralelo a recurso próprio. 2. A par de terem sido revogados os Decretos que tornavam de uso permitido armas antes de uso restrito, pelo que voltaram as restrições, o ponto é que o ora paciente, mesmo que de uso permitido a arma, não atenderia aos requisitos à posse legal do artefato. 3. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator